Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO - CPF: 000.429.441-63 (AGRAVADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que adquiriu, em agosto de 2018, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, através do banco requerido, ora agravante, e que acreditou estar contratando um empréstimo consignado pessoal que duraria por 24 (vinte e quatro) meses – de agosto/2018 a agosto/2021 -, com parcelas de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos).

Ainda asseverou que durante a contratação foi informada que precisaria ter o cartão do banco BMG para receber o consignado, visto que não haveria como liberar o consignado sem ter o cartão. Contudo, em nenhum momento foi informada que estaria contratando empréstimo do próprio cartão de crédito, até porque essa modalidade é totalmente inviável e onerosa.

Ou seja, a autora/agravada não nega que pactuou com o réu/agravante. Assim, por mais que a autora tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas e ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mirassol D ́Oeste/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Debito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela nº 1000064-11.2022.8.11.0011, movida em seu desfavor por ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO, que deferiu a tutela de urgência reivindicada “para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta/folha de pagamento da parte autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de serviços, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado”.

Em suas razões, alega o agravante que a lei faculta ao Magistrado conceder a tutela antecipada somente nos casos de urgência e se estiverem devidamente preenchidos os requisitos inerentes à medida, contudo, não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e com ele anuiu.

Afirma que, se mantida a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante.

Aduz que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento a decisão, valor este que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal, de modo que não se pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece.

Assevera que o valor imposto não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato.

Caso assim não se entenda, requer seja dado parcial provimento ao recurso, no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido, de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 118539459).

Contraminuta da parte agravada (ID 119186469).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ELIEBI DOMINGUES CARDOSO em face de BANCO BMG S/A, alegando que é servidora pública estadual e adquiriu, em agosto de 2018, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, junto ao banco requerido, para desconto na folha de pagamento.

Afirma que acreditou estar contratando um empréstimo consignado pessoal, que duraria por 24 (vinte e quatro) meses – de agosto/2018 a agosto/2021 -, com parcelas de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos).

Além disso, atesta que durante a contratação a autora foi informada que precisaria ter o cartão do banco BMG para receber o consignado, visto que não haveria como liberar o consignado sem ter o cartão, contudo, em nenhum momento foi informada que estaria contratando empréstimo do próprio cartão de crédito, até porque essa modalidade é totalmente inviável e onerosa.

Alega que foi iludida com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ela, ou seja, recebeu transferências bancárias na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feito “saques” de cartão de crédito.

Assevera que a ilegalidade dessa contratação só ficou evidente para a requerente após anos de pagamento, pois os descontos em folha não acabavam, e ainda, que não havia previsão para o seu fim, já que na verdade a operação foi de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido descontado, até o momento, o valor atualizado de R$ 3.318,00 (três mil trezentos e dezoito reais), e a requerente ainda possui um pretenso saldo devedor de R$ 1.703,78 (mil setecentos e três reais e setenta e oito centavos).

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da suposta cobrança indevida, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta/folha de pagamento da parte autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de serviços, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Isso porque, na peça inicial, a autora alega que adquiriu, em agosto de 2018, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, através do banco requerido, ora agravante, e que acreditou estar contratando um empréstimo consignado pessoal que duraria por 24 (vinte e quatro) meses – de agosto/2018 a agosto/2021 -, com parcelas de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos).

Além disso, asseverou que durante a contratação foi informada que precisaria ter o cartão do banco BMG para receber o consignado, visto que não haveria como liberar o consignado sem ter o cartão. Contudo, em nenhum momento foi informada que estaria contratando empréstimo do próprio cartão de crédito, até porque essa modalidade é totalmente inviável e onerosa.

Ou seja, a autora/agravada não nega que pactuou com o réu/agravante, restando evidente a necessidade de ampla dilação probatória.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Além disso, os descontos ora questionados são no valor de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022